Tribunal: TJMT
Processo: 1020815-89.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020815-89.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), SUCESSO INFORMATICA LTDA - CNPJ: 37.520.561/0001-21 (APELADO), RONAN JACKSON COSTA - CPF: 079.537.201-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Civil. Ação de cobrança. Faturas de cartão de crédito. Falta de comprovação da contratação. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de faturas de cartão de crédito no valor de R$ 63.228,87, ajuizada contra Sucesso Informática LTDA. A sentença de origem baseou-se na ausência de prova suficiente da relação jurídica e do negócio jurídico que fundamentaria a cobrança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco conseguiu comprovar a existência da relação jurídica e a legalidade da cobrança de faturas de cartão de crédito, diante da alegada falta de documentação que formalizasse a contratação, e se a sentença de improcedência deve ser reformada.

III. Razões de decidir

3. O Banco apelante alegou que a prova de sua relação jurídica com o apelado reside nas faturas de cartão de crédito e nos pagamentos realizados. No entanto, não foi apresentada a documentação formal do contrato que estabeleceria a relação entre as partes, em desacordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, que impõe transparência e clareza na prestação de serviços financeiros.

4. A ausência de documentos que comprovem a contratação formal do serviço, a ausência de um contrato escrito e a falta de informações claras e adequadas quanto às condições do crédito tornam a cobrança indevida. O banco, portanto, não demonstrou a regularidade da relação contratual.

5. A alegação de que o cartão foi desbloqueado e utilizado com a senha pessoal do apelado não é suficiente para validar a relação contratual, especialmente quando o Código de Defesa do Consumidor exige clareza na formalização da relação jurídica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação de relação contratual formal inviabiliza a cobrança das faturas de cartão de crédito. 2. A falta de documentos que comprovem a regularidade da contratação implica na improcedência do pedido de cobrança."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Proc. nº 1020815-89.2023.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra SUCESSO INFORMATICA LTDA, julgou improcedente o pedido à falta de prova de que as faturas de cartão de crédito apresentadas pelo Banco/apelante tenham qualquer vínculo com o réu/apelado, já que “
não foi encartado aos autos, o negócio jurídico entabulado entre as partes para demonstrar a titularidade da contratação;
a r. sentença condenou o Banco/autor/apelante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 261719299).

O Banco/autor/apelante afirma a “
existência da relação jurídica
” entre as partes, esclarecendo que “
o cartão de crédito foi contratado por meio eletrônico, desbloqueado, mediante a utilização do cartão magnético e da senha, pessoal e intransferível
”, e enfatizando que, tratando-se de ação de cobrança, “
não se faz necessário que o credor tenha em mãos um documento representativo de crédito – contrato escrito, assinado – muito menos que este contenha as características exigidas pelo art. 783 do CPC, quais sejam, título executivo extrajudicial consubstanciado em obrigação certa, líquida e exigível
” (sic – cf. Id. nº 261718802 - Pág. 3/4).

Insiste que “
a prova irrefutável da relação jurídica e contratação, são os próprios pagamentos realizados pela devedora, via débito em conta corrente de titularidade do apelado, caracterizando, portanto, estreito vínculo jurídico preexistente”,
discorrendo, no mais, sobre a “
regular utilização do cartão de crédito
” (sic – cf. Id. nº 261718802 - Pág. 5/12).

Destaca ainda que “
as faturas, eram encaminhadas mensalmente para o exato endereço informado pela cliente quando da contratação, qual seja, Rua Monterrey, n° 734, sala 2, Jardim Califórnia, 78070-430 na cidade de Cuiabá - MT, mesmo endereço em que o Requerido informa em procuração e contestação”.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido, “
com revogação da gratuidade da justiça
(concedida)
ao apelado
”, ou, no mínimo, “
seja readequada a verba honorária advocatícia, fixando-a de forma equitativa
” (sic – cf. Id. nº 128232726 - Pág. 12).

Nas contrarrazões, o réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 128232735).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal consiste na reanálise das provas exibidas nos autos acerca da existência da relação jurídica subjacente às faturas de cartão de crédito, no valor total de R$ 63.228,87, objeto do pedido de Cobrança formulado pelo Banco/apelante em desfavor do réu/apelado, posto que a r. sentença de improcedência se funda na conclusão de insuficiência dos documentos apresentados para comprovação dessa alegação autoral, e o apelo faz defesa retórica em sentido contrário.

Na inicial, para além de documentos relacionados à própria constituição da Instituição Financeira, representação social e processual, e regulamentos de utilização dos “
Cartões Bradesco Empresariais
”, o Banco exibiu as faturas dos cartões de crédito “
Empresarial Elo Grafite
”, com final 5875, emitida em nome do réu/apelado entre os meses de dezembro/2020 e abril/2023, e a correspondente “Planilha de débitos judiciais” com atualização dos valores cobrados (cf. Ids. nº 261719267 a 261719270).

Na contestação, o réu/apelado alegou a abusividades dos juros aplicados, pugnando pela improcedência dos pedidos.

O MM. Juiz, então, proferiu sentença de improcedência por entender que “
ser necessária a existência da prova da contratação para que se possa reconhecer o negócio jurídico realizado”
, além disso “
o banco não demonstrou os encargos e critérios utilizados para o cálculo da evolução do débito, logo não logrou demonstrar a legalidade da cobrança”.

Inconformado, em suas razões recursais, afirma a “
existência da relação jurídica
” entre as partes, esclarecendo que “
o cartão de crédito foi contratado por meio eletrônico, desbloqueado, mediante a utilização do cartão magnético e da senha, pessoal e intransferível
”, e enfatizando que, tratando-se de ação de cobrança, “
não se faz necessário que o credor tenha em mãos um documento representativo de crédito – contrato escrito, assinado – muito menos que este contenha as características exigidas pelo art. 783 do CPC, quais sejam, título executivo extrajudicial consubstanciado em obrigação certa, líquida e exigível
” (sic – cf. Id. nº 261718802 - Pág. 3/4).

Ocorre que, embora insista na validade da contratação do serviço de cartão de crédito, o Banco/réu sequer combate o aspecto central em que se assenta o raciocínio sentencial, a saber, a ausência do instrumento do contrato objeto da lide e, por consequência, a impossibilidade de se saber qual foi o teor das cláusulas pactuadas, afinal, em se tratando de relação de consumo (STJ, Súmula nº 297), exige-se do fornecedor a informação adequada e clara da relação negocial (CDC, art. 6º, III), com especial cuidado e transparência quando o serviço se refira à outorga de crédito (CDC, art. 52), além de que, em todo caso, havendo margem para dúvida, as cláusulas serão sempre interpretadas de modo mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), e, no mais, tem-se a garantia técnico-processual de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço (CDC, art. 14).

Portanto, a conclusão sentencial da inexistência de relação contratual entre as partes e, por consequência, de ilegalidade da cobrança constitui aspecto indigno de qualquer modificação, porquanto realmente demonstrada que o débito exigido não derivou de relação negocial constituída validamente
.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – COBRANÇA INDEVIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR ELEVADO DA CAUSA – PEDIDO DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1076 – RECURSO NÃO PROVIDO. Cumpre ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito, e ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC). Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a cobrança. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC (Tema 1076). (N.U 1005821-23.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025